Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Revisão criminal. Individualização da pena. Menoridade.
1 - A revisão criminal não serve para reexame das provas e tampouco da individualização da pena, salvo quando houver flagrante ilegalidade.
2 – Não incide a atenuante da menoridade relativa se na data do crime o agente tinha mais de 21 anos de idade.
3 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
4 – Revisão criminal improcedente.